Tribunal: TJBA
Processo: 8020403-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020403-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEBORA CRISTIANE VIEIRA BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos de embargos à execução fiscal opostos contra o Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pessoa jurídica inativa e com dificuldades financeiras, faz jus à gratuidade da justiça ou ao parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, do CPC.

4. Apesar das anotações restritivas e das dívidas fiscais, a agravante possui imóvel avaliado em vultosa quantia, o que afasta o reconhecimento de miserabilidade jurídica.

5. Diante das particularidades do caso, mostra-se razoável autorizar o parcelamento das custas processuais em 10 vezes, assegurando o acesso à Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica pode obter o parcelamento das custas processuais, como forma de viabilizar o acesso à Justiça, quando demonstrada dificuldade financeira, ainda que não configurada a miserabilidade jurídica absoluta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020403-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
DEBORA CRISTIANE VIEIRA BEZERRA - EPP
e como Agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer d
o recurso, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator